Tribunal: TJMT
Processo: 1003082-10.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003082-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), WILSON APARECIDO MORAIS JUNIOR - CPF: 102.694.709-05 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PRISÃO DOMICILIAR –
RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19 – PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA RESPIRATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – COMORBIDADE EXTREMA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DO
AGRAVAMENTO DA DOENÇA – INEXISTE EVIDENCIAS DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NÃO ESTEJA GARANTIDO O ADEQUADO TRATAMENTO
–
PARTICULARIDADES QUE IMPEDEM A CONCESSÃO DA ORDEM
– PANDEMIA NÃO REPRESENTA SALVO-CONDUTO INDISCRIMINADO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A soltura ou prisão domiciliar em razão da pandemia ocasionada pela Covid-19, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, resta inviabilizada, porquanto, verifica-se que em que pese ter sido demonstrado através da perícia médica que o paciente seja portador de doença respiratória,
não houve agravamento na doença, bem como sua atual situação não impede de ficar segregado, tendo em vista que a condição de debilidade extrema não foi confirmado, sequer de que não esteja recebendo o devido e adequado tratamento dentro do Sistema Prisional o qual está recolhido, logo, a pandemia do “Coronavírus” não representa um salvo-conduto indiscriminado, pois nada
não foi imposto, de maneira obrigatória

para que todos os presos fossem soltos, trata-se apenas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Wilson Aparecido Morais Júnior
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como coator.

O impetrante alega que, o paciente foi condenado pelo Juízo de Ubiratã/PR pelo delito de roubo majorado, à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias, tendo o feito transitado em julgado em 14-12-2020.

Extrai-se que o beneficiário está incluso no grupo de risco da nova pandemia por ser portador de bronquite asmática, ao qual faz uso continuo do remédio “
Salbitamos
” (cuja prescrição médica é necessária para a aquisição), desta forma, foi impugnado ao Juízo de Execução Penal pedido de prisão domiciliar, tendo em vista que na Unidade Prisional de Garças-MT está em surto de casos do novo Coronavírus.

Asseverou que o juiz de piso indeferiu o pedido formulado, argumentando que o ofício da unidade médica da Cadeia Pública concluiu que o ora paciente não corre risco de vida, todavia, pelos documentos juntados aos autos, é evidente que o beneficiário está incluso no grupo de risco, e suas condições de saúde são incompatíveis com a sistemática de isolamento coletivo (em celas aglomeradas), diante da Pandemia da COVID-19.

Declarou que a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, em suas considerações iniciais descreveu as pessoas que se enquadram no grupo de risco, o engloba portadores de doenças respiratórias.

Expôs que a população carcerária deve ser reduzida, a fim de que diminua a disseminação da COVID-19, sendo assim, verificando que o acusado se amolda no grupo vulnerável ao Coronavírus, e existindo recomendação do CNJ, deve ser a segregação do custodiado substituída pela prisão domiciliar.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, substituindo por prisão domiciliar, com usos de monitoramento eletrônico, enquanto perdurar a pandemia. (Id. 77367461)

A liminar vindicada foi indeferida e requisitado informações a autoridade coatora (Id. 78380959). Informações juntadas (Id. 78380951 até 78380959).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 78561951)

“
HABEAS CORPUS CRIMINAIS – RECOMENDAÇÃO N° 62/2020 DO CNJ – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO JULGADO. Mérito. Da possibilidade de cumprimento de pena em regime fechado na atual situação pandêmica:
Recorrente apresenta adequadas condições de saúde – estabelecimentos prisionais estão tomando medidas de combate à pandemia – Recomendação 62/2020 do CNJ não é vinculante – Jurisprudência do TJMT - Improvimento do pedido defensivo.
Parecer pela não concessão do Habeas Corpus
”.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Wilson Aparecido Morais Júnior
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente é portador de bronquite asmática, necessitando de medicamento adquirido por prescrição médica, sendo medida adequada ao caso a concessão da prisão domiciliar, conforme Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora:
(Id. 78380959)

“
Excelentíssimo Senhor Des. Relator,

O Trata-se de executivo de pena oriundo de Ubiratã-PR, instaurado contra o reeducando
Wilson Aparecido Morais Júnior
, ostentando 02 (duas) condenações em definitivo, com pena total de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O reeducando foi preso nesta comarca por força de mandado de prisão expedido pelos autos nº. 632-13.2019.8.16.0172/Ubiratã-PR. Em sede de audiência de custódia, foi determinado o recambiamento do recuperando para a comarca expedidora da ordem de prisão. E, por sua vez, o recuperando pugnou pela permanência na cidade de Barra do Garças-MT em razão de possuir familiares residindo nesta urbe. Com anuência deste juízo, o executivo foi remetido para esta comarca, o qual foi recebeido no dia 21.07.2020 (evento ‘03’ - SEEU).

No dia 16.12.2020, através de defesa técnica constituída, o reeducando postulou a concessão de prisão domiciliar sob a alegação de estar inserido no grupo de risco relativo a pandemia do COVID-19 (evento ‘38’ - SEEU). O representante ministerial manifestou-se pela realização de perícia médica pelo médico da cadeia pública local afim de averiguar a situação atual do recuperando (evento ‘41’ - SEEU). Acompanhando o parecer ministerial, este juízo determinou que fosse realizada perícia no reeducando, nos seguintes termos:

“Vieram os autos conclusos.

Não consta nos autos documento médico indicando ser o reeducando incapaz de permanecer segregado sob pena de incorrer em risco à própria vida por ocasião do agravamento de seu quadro de saúde por eventual enfermidade.

Assim, acolho a pretensão ministerial e DETERMINO ao médico da cadeia pública que avalie os seguintes aspectos no reeducando informando este juízo no prazo de 24h (vinte e quatro horas): 1) se ele sofre de doença respiratória; 2) caso positivo, se houve agravamento; e 3) se eventual enfermidade, caso existente, o impede de permanecer segregado, sem prejuízo de risco de agravamento da saúde e/ou morte.

Cumpra-se com urgência”.

Realizada a perícia pelo médico da cadeia pública local (evento ‘46’ - SEEU), o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito defensivo (evento ‘50’ - SEEU). Desta feita, no dia 18.12.2020, o pedido da benesse não foi acolhido (evento ‘53’ - SEEU):

“A Defesa do reeducando WILSON APARECIDO MORAES JÚNIOR no ID 38.1 postula a concessão de prisão domiciliar em seu favor alegando que ele faz uso do medicamento “salbitamol aerossol” destinado à doenças pulmonares e que, em atendimento realizado em 09.12.2019, o reeducando demonstrou agravamento na região pulmonar, o que sob a ótica defensiva constitui razões suficientes para a concessão de prisão domiciliar diante da situação de pandemia por Covid-19 atualmente vivenciada.

O Ministério Público postulou que seja o reeducando submetido à perícia médica pelo profissional médico que atua na cadeia pública local afim de atestar sua real e atual situação de saúde, bem como para que informe se eventual enfermidade o impede de permanecer segregado e se houve agravamento de seu quadro clínico.

Na decisão de ID 44.1 determinei ao médico da cadeia pública que avaliasse os seguintes aspectos no reeducando informando este juízo no prazo de 24h (vinte e quatro horas): 1) se ele sofre de doença respiratória; 2) caso positivo, se houve agravamento; e 3) se eventual enfermidade, caso existente, o impede de permanecer segregado, sem prejuízo de risco de agravamento da saúde e/ou morte.

A resposta veio à ID 46.1, na qual o médico apontou que embora o reeducando sofra de doença respiratória, NÃO houve agravamento e NÃO o impede de permanecer segregado.

O Ministério Público então se manifestou à ID 50.1, pelo indeferimento do pleito defensivo.

Vieram os autos conclusos.

Diante da informação médica acostada à ID 46.1, demonstrando que não houve agravamento no quadro de saúde do reeducando e que a enfermidade não o impede de permanecer segregado, acompanho o parecer ministerial e, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar pela ausência de circunstâncias concretas a recomendá-la neste momento.

Intimem-se.

Cumpra-se.”

Posteriormente, no dia 03.02.2021, a defesa pugnou pela reavaliação do pedido retro (evento ‘72’ - SEEU). O Ministério Público, novamente, manifestou-se contrário à concessão da prisão domiciliar (evento ‘76’ - SEEU). Mais uma vez, em 05.02.2021, o pleito defensivo foi indeferido (evento ‘79’ - SEEU):

“Vieram os autos conclusos.

As razões do indeferimento do pleito de ev. 38, se mantém hígidas.

Conforme já evidenciei anteriormente, não consta dos autos documento emitido por médico indicando ser o reeducando incapaz de permanecer segregado.

Pelo contrário, em documento de ID 46.1, o médico oficiante na cadeia pública apontou que embora o reeducando sofra de doença respiratória, NÃO houve agravamento e NÃO o impede de permanecer segregado.

Portanto, a "existência informações oficiais sobre a contaminação viral (covid-19) na Cadeia Pública de Barra do Garças-MT", não constitui argumento para, de forma automática, este juízo conceder prisão domiciliar ao reeducando.

Assim, acompanho o parecer ministerial de mov. 76.1, e INDEFIRO o pleito defensivo de ref. 72.1.

Intimem-se.

Cumpra-se.”

Quanto às providências relativas à propagação de COVID-19 na Cadeia Pública de Barra do Garças, assim que foram confirmados os dois primeiros casos de COVID-19 entre os reclusos, este magistrado decretou a interdição parcial da cadeia pública local, homologada pelo GMF/TJMT, pelo prazo de 15 (quinze dias) nos autos de nº. 2000002- 09.2021.811.0004/SEEU a partir do dia 28.1.2021, sendo prorrogada por mais 10 (dez dias) a partir de 12.02.2021, sendo vedada a entrada de novos presos.

Inclusive, em 10.02.2021, o Diretor da Cadeia Pública local encaminhou o Ofício nº. 068/2021/CPBG-MT, a este magistrado com informações pormenorizadas e atualizadas elencando todas as providências adotadas para evitar a disseminação do COVID-19 entre os reclusos naquela referida unidade prisional, conforme transcrição abaixo:

“Através do presente informamos a Vossa Senhoria que desde o início do surto de COVID-19 neste estabelecimento penal,
recebemos da SESP 100 (cem) testes rápidos, medicações referente ao tratamento do COVID-19 e EPI's
. Informamos na data de ontem (09/02) uma equipe se deslocou a Capital com previsão de retorno nesta data (10/02), no intuito de buscar mais medicamentos, EPIs, bem como 200 (duzentos) testes SWAB, disponibilizados pela Coordenadoria de Saúde/SAAP.

Informamos que a Secretaria Municipal de Saúde, tem nos dado todo apoio, onde o médico do município que atendia somente 3 (três) dias da semana, passou a atender diariamente (segunda a sexta),
disponibilizou 130 (cento e trinta) Kit's Covid-19 (que já fora ministrados a todos internos que testaram positivos, bem como apresentaram quadro sintomáticos respiratórios), e 44 (quarenta e quatro) teste (método swab - cotonete)
, onde foram totalmente utilizados em presos que se enquadravam no tempo para realização do mesmo, onde destes 32 (trinta e dois) testaram positivo e mais 2 (dois) que já tinham resultado positivo através do teste rápido, totalizando assim até a presente data 34 (trinta e quatro) presos positivos.

Informamos que desde o início da pandemia
desativamos 3 (três) celas, onde esta Ala se encontram isolados somente os presos que testaram positivo para covid-19
;

Informamos que
médicos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde já realizaram 203 (duzentos e três) atendimentos
, lembrando que o profissional vem atendendo os casos sintomáticos, bem como acompanhamento dos que já testaram positivo, no intuito de aferir a evolução da doença, bem
como foram encaminhados 24 (vinte e quatro) presos a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, para realização de teste swab, radiografias e/ou tomografias, bem como para aplicação de medicação endovenosa
;

Informamos que com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar,
realizamos a desinfecção da unidade e após a visita da Sra. Leni, Coordenadora da Saúde/SAAP, ocorrida nos dias 4 e 5/02/2021, onde nos fora disponibilizada uma Bomba Vaporizadora Costal, estamos realizando a desinfecção diariamente
;

Informamos que
em razão da falta de complexos vitamínicos, tanto na rede municipal, quanto na estadual esta direção autorizou a entrega dos mesmos por parte dos familiares
.

Informamos que
o Conselho da Comunidade autorizou a compra de antibióticos para os presos que necessitavam em razão do tratamento e não contava na rede municipal e nem estadual
;

Informamos que
esta direção aumentou a permanência dos presos durante o banho de sol. bem como a disponibilização ininterrupta de água, produtos de higiene e limpeza aos presos
.

Informamos que
a nutricionista da Cadeia, solicitou da Cozinha uma dieta especial aos que testaram positivos
, onde a disponibilização desta alimentação se encontra sendo feito através de marmitex, no intuito de não ter contato com as demais talheres, pratos e contato com o próprio alimento fornecido a este estabelecimento penal.

Por fim informamos que
o isolamento dos presos, sem que novos segregados deem entrada neste estabelecimento penal, tem nos auxiliado na contenção da transmissão do COVID-19
, onde com a chegada nesta data dos novos teste swab, por ser um método mais confiável, será realizado em todos os presos que apresentam quadros sintomáticos respiratórios, no intuito de confirmar possíveis novas contaminações entre presos reclusos neste estabelecimento penal.”

Em sede do Ofício nº. 072/2021/CPBG-MT, de 11.02.2021, a Direção da Cadeia Pública de Barra do Garças informou este juízo que o médico responsável pelos atendimentos no estabelecimento penal liberou, diante da melhora clínica, os 34 (trinta e quatro) presos que haviam testado positivo para o retorno ao convívio com o demais, sendo que, em 11.02.2021, 03 (três) presos retornaram ao convívio e os 31 (trinta e um) restantes serão retornados de forma gradativa, com previsão de normalidade a partir de 17/02/2021.

No tocante ao estado de saúde do reeducando, informo que consta no relatório médico, o último laudo médico datado de 02.03.2021, informando que o reeducando
se encontra em bom estado geral de saúde, é portador de doença pulmonar crônica leve, se enquadrando no grupo de risco para covid-19
.

Por fim, ante o teor do Ofício nº. 072/2021/CPBG-MT, de 11.02.2021, nos autos do incidente nº. 2000002-09.2021.811.0004/SEEU, este magistrado fixou a data de
16.02.2021
, como
prazo final
da interdição parcial da cadeia pública.

Encaminho à V.Exa, cópia do Ofício nº. 068/2021/CPBG-MT e Ofício nº. 072/2021/CPBG-MT, bem como último laudo médico relativo ao reeducando.

É o que nos cabia informar.

Sendo o que me resta para o momento, renovo os votos de elevada estima e consideração”.

Outrossim, no que tange a pandemia da Covid-19, não se ignora a gravidade da situação vivenciada, principalmente diante da Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto de Coronavírus, objetivando a proteção da coletividade, evitando a disseminação do vírus.

Assim, em 11 de março do corrente ano, a Organização Mundial de Saúde acabou por declarar a situação de pandemia (enfermidade epidêmica amplamente disseminada) da COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus, reforçando a necessidade de adoção de medidas para contenção da circulação do vírus.

Desta forma, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 62 do CNJ, em 17 de março de 2020, estabelecendo medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – COVID-19 - no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, recomendações que têm como finalidades específicas,
in verbis
:

“I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;

II – redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; e,

III – garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantiasindividuais e o devido processo legal. ”

Assim, Dispõe os artigos 4º da referida Recomendação:

“Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de ProcessoPenal, priorizando-se:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolodas autoridades sanitárias”.

Desta forma, embora gravíssima, a pandemia do “Coronavírus” não representa um salvo-conduto indiscriminado, pois nada
não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, trata-se apenas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular.

In casu
, o paciente trouxe aos autos provas de que é portador de bronquite asmática, contudo o Magistrado antes proferir qualquer decisão, determinou a realização de perícia técnica, onde restou demonstrado que o paciente realmente detém doença respiratória, todavia não houve agravamento na doença, bem como sua atual situação não impede de ficar segregado, portanto não restou evidenciado a condição de debilidade extrema, sequer de que não esteja recebendo o devido e adequado tratamento dentro do Sistema Prisional o qual está recolhido, logo, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a substituição da prisão definitiva do paciente.

Por todo exposto,
denego

a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wilson Aparecido Morais Júnior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021